Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-93.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-93.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO TRES

APELADO: JOSE LEAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil. Recurso de apelação. Ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes. Responsabilidade civil contratual. Omissão do contratante. Não configuração. Evento danoso causado por terceiros estranhos à relação contratual. Ausência de nexo causal. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indeniza
tória
. A autora pleiteava reparação pelos prejuízos decorrentes de ataque armado ocorrido durante a execução de contrato de supressão vegetal em imóvel rural do réu, imputando-lhe omissão culposa por não informar a existência de litígio possessório na área dos serviços.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu incorreu em culpa omissiva ao deixar de informar a autora sobre conflito possessório existente na área objeto do contrato; (ii) estabelecer se há nexo causal entre essa suposta omissão e os danos alegadamente sofridos pela autora, a justificar a responsabilização civil contratual do réu.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil contratual exige a presença cumulativa de ato ilícito (culpa), dano e nexo causal entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, além da observância da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

4. A prova dos autos demonstra que a autora, por meio de seu diretor, já tinha conhecimento prévio dos riscos envolvidos na área, inclusive tendo registrado boletim de ocorrência antes da ocorrência do dano, o que afasta a alegada omissão do réu.

5.
A autora reconheceu, na petição inicial, que os responsáveis pelos danos foram terceiros identificados como “herdeiros de Salustiano Alves Pugas”, estranhos à relação contratual, o que compromete o nexo causal necessário à responsabilização do réu.

6.
O réu demonstrou que contratava serviços de segurança armada há mais de uma década para a proteção da área, repassando os custos à autora, que os dispensou poucos dias antes do evento danoso, contribuindo diretamente para a situação.

7.
O evento lesivo foi causado por fato de terceiro, externo, imprevisível e alheio à esfera de atuação do réu, o que, conforme jurisprudência consolidada, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

8000125-93.2022.8.05.0081
em que figuram como apelante
EXATO CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA
e, como apelado,
JOSÉ LEÃO CARNEIRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.